Tribunal: TJDFT
Processo: 0754809-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0754809-87.2024.8.07.0000 Agravante : MARIA CLARA PEREIRA DOS SANTOS Agravado : DISTRITO FEDERAL Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela autoridade judicial da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0757218-33.2024.8.07.0001, a qual DEFERIU PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória, nos termos a seguir: Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para DETERMINAR ao requerido que promova a transferência da parte autora para leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. – grifo nosso No recurso em análise, a agravante pugna pela internação em leito de UTI de hospital público ou privado (conveniado ou não), segundo as suas necessidades médicas atuais, no prazo máximo de 24h, vale dizer, independentemente da observância de critérios ou requisitos definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CERIH. No caso, consta que a agravante é criança nascida em abril deste ano, a qual já se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica do HRT, haja vista ser portadora de cardiomiopatia dilatada do ventrículo esquerdo com disfunção sistólica de grau acentuado, de insuficiência mitral de grau acentuado e de trombo em ventrículo esquerdo. Segundo relatório médico de fl. 41/PDF, datado de 27/12/2024, necessita de leito de UTI com maior suporte cardíaco, haja vista que “(...) foi regulada para o Instituto de Cardiologia e Transplante do Distrito Federal (ICTDF), em 18/12/2024, via SISREGIIIi, para realização de procedimento hemodinâmico, devido possível necessidade de suporte circulatório (ECMO) e até mesmo transplante (caso não haja recuperação ventricular)”. O profissional médico subscritor do relatório de fl. 41/PDF relatou o grave estado de saúde da infante, mas não indicou risco iminente de morte. Na realidade, enfatizou a urgência da transferência da menor para leito de UTI com maior suporte cardiológico. Confira-se: “A UTI pediátrica do HRT não tem perfil para os cuidados e melhor suporte para a paciente, sendo imprescindível e urgente a transferência da mesma para serviço terciário com este tipo de atendimento”. Nesse juízo prévio, não reputo evidenciados os requisitos necessários ao deferimento da liminar. Como visto, o agravante, embora padeça de mal cardiológico grave, está sendo devidamente acompanhada por equipe médica e já consta como inserida na lista de espera por vagas de leito de UTI. Reitera-se que não há relato de risco de morte iminente. Nesse quadro, sem desconsiderar a angústia vivenciada pela agravante e por seus familiares, neste momento processual, não identifico razões para afastar os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ao fim, os autos informam que CERIH foi devidamente intimada da decisão agravada e orientou a inscrição da infante na Central de Regulação de Cirurgias Eletivas – CERCE, haja vista que a SES/DF não possui mais contrato de leito de UTI com o ICTDF. O mandado de intimação foi hoje encaminhado pelo Oficial de Justiça ao e-mail da CERCE (fl. 58/PDF) e, até o momento, não consta retorno. Malgrado este último dado, reitera-se que a menor se encontra internada em leito de UTI e, na origem, a liminar já foi parcialmente deferida em seu favor para nova internação em leito com maior suporte cardiológico, observados os critérios técnicos da CERIH. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. I. Brasília, 30 de dezembro de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial